Tribunal: TJMT
Processo: 0012000-24.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012000-24.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DONATO FERREIRA DE QUEIROZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 106/STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1.Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2.[...]O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interro
mpida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostopelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0012000-24.2003.8.11.0041
, que reconheceu a prescrição, com fulcro mno artigo 174, do CTN é, de corolário julgou extinto o feito executório.

Aduz que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da sentença, por inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

Aduz que o cumprimento das obrigações é interesse do ente, bem como é necessário a presença de dois fatores para reconhecer a prescrição, quais sejam, a inércia do titular de um direito em exercê-lo e o decurso de prazo para exercê-lo, o que não restou configurado nos autos.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição.

Sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na instância singela.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim a reforma da sentença hostilizada que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Consta dos autos, que o ente municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal em
7/8/2003
, visando o recebimento de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 1956,40, conforme CDA n.o30477 (id.n.o8830265).

Convém salientar, ação fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Desta feita, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar no 118/2005, aplica a redação originária do artigo 174, do CTN.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária
. 2. Transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe. 3. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.
(N.U 0011771-64.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
.(N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da exação, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Denota-se dos autos, que entre
a data da constituição do crédito -IPTU (1999) até a data da sentença (26.10.2011) em que o Executado não havia sido citado
, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Isso porque antes do advento da Lei Complementar no 118/05, o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor.

Como não houve a efetiva citação no período de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito até a citação do executado, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, é certo que deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Ademais, é certo que houve a análise do processo e devido impulsionamento em tempo razoável pelo juízo
a quo
, razão pela qual o decurso do quinquídio legal para a devida citação do devedor ocorreu pela não indicação do endereço correto do devedor.

Dessa forma, a demora para a realização da citação do executado se deu por culpa da Fazenda Pública, que não informou nos autos o endereço correto do devedor dentro do quinquídio legal para a citação do devedor, portanto, inaplicavel, o teor da Súmula 106 do STJ, nesse sentido sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ
. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[
...]”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, mas em razão do disposto na antiga redação do art. 174 do Código Tributário.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020